Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710686-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AGUINALDO GRACIANO DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERDAS ORIUNDAS DO PLANO COLLOR (IPC). PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva para interposição de liquidação de sentença individual. Sentença e precedentes deste TJDFT no sentido de que o prazo se iniciou com o trânsito em julgado do RESP 1.754.067, no qual foi decidido ser inadequado o anterior cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato, pois é necessário que seja precedido de liquidação. 2. Termo inicial adequado, por mais que formalmente não tenha havido extinção do cumprimento de sentença em questão. Foi aquela decisão do STJ que deu ciência aos interessados sobre a inadequação da via eleita e necessidade de liquidação de sentença. Ademais, não há qualquer andamento relevante, sendo arquivado definitivamente o cumprimento de sentença. 3. É indiferente a existência de obrigação de fazer por parte do DF, para fins de prazo de prescrição da liquidação. Precedentes do STJ. 4. No caso concreto, deve-se considerar a suspensão da prescrição ocorrida no período de pandemia com o advento da Lei n° 14.010/2020, o que permite concluir que não houve prescrição da pretensão da apelante. Com efeito, o trânsito em julgado do acórdão do STJ deu-se em 03/12/2019. O prazo de dois anos e meio de prescrição teria como termo final o dia 03/06/2022. Somado o período de 04 meses e 18 dias da suspensão legal, tem-se que o termo final seria 03/10/2022. O ajuizamento da presente liquidação deu-se em 29/06/2022, não estando prescrita a pretensão. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 3o, §1o, ambos da Lei Federal 14.010/2020, sob o argumento de ser inaplicável o referido diploma à Administração Pública, por disciplinar relações de direito privado, tema agitado somente em sede de embargos de declaração. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 1o e 3o, §1o, ambos da Lei Federal 14.010/2020, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030